Tribunal: STF
Processo: ARE 1572118
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO. REPORTO. ISENÇÃO DO ICMS. CONVÊNIO DE 1CMS/CONFAZ N° 151/2008 e NO DECRETO ESTADUAL N° 28.220/2009. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA E À PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. ESCALONAMENTO E SUCESSÃO POSSIBILIDADE. ART. 85, §§ 3.°E 5.° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E RECURSO DO ESTADO DO AMAZONAS DESPROVIDO E RECURSO DE CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    - Embora alegue a impossibilidade de conceder a isenção por ausência de lei especifica, fora o próprio Estado do Amazonas que optou por disciplinar a matéria em decreto, qual seja, o Decreto Estadual n° 28.220/2009, não sendo admissivel que, passados vários anos e após reconhecer o direito do contribuinte ao beneficio fiscal — tendo inclusive liberado a mercadoria sem a cobrança do imposto — venha a Secretaria da Fazenda alegar que as normas que amparam tal direito são eivadas de vícios.



    - No caso dos autos, o Estado, ao intimar a parte autora para apresentar uma Retificação da Declaração Amazonense de Importação, inclusive em relação às Declarações de Importação que já havia concedido a sobredita isenção, comprometeu a segurança jurídica e a legitima confiança de seus atos aos particulares, o que não pode ser albergado pelo Poder Judiciário.



    - A razão explicitada pela autoridade administrativa para exigir a retificação da declaração de importação (e, portanto, para exigir o ICMS sobre a importação) foi o não enquadramento dos bens como utilizáveis em processo produtivo, mas sim a ausência de preenchimentos dos requisitos no art. 8.° XI e § 2.° da LC. 19/97. Assim, analisando o documento colacionado às p. 74 e os argumentos sustentados pelo Estado do Amazonas ao longo da exordial, verifica-se que a Administração, está alterando o motivo ensejador do ato administrativo, em contradição com a Teoria dos Motivos Determinantes.



    No caso dos autos, a r. Sentença deveria ter fixado os honorários nos termos do art. 85, §§ 3.° e 5.°, porquanto a Fazenda Pública figura como parte no feito, observadas as faixas progressivas e escalonadas estabelecidas na lei processual, com base no proveito econômico obtido pelo autor.



    - Devem ser fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 3.° I, CPC); em 8% (oito por cento) do valor que exceder os 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos (art. 85, § 3.° II, CPC); 5% (cinco por cento) do valor que exceder os 2.000 (dois mil) salários mínimos até 20.000 (vinte mil) salários mínimos (art. 85, § 3.° III, CPC); 3% (três por cento) do valor que exceder os 20.000 (vinte mil) salários mínimos até 1000.000 (cem mil) salários mínimos (art. 85, § 3.° 1V, CPC) e 1% (um por cento) do valor que exceder os 1000.000 (cem mil) salários mínimos (art. 85, § 3.° IV, CPC), tudo isso considerando a simplicidade da causa, instruído o feito apenas com prova documental, o tempo de duração da demanda, bem como o trabalho desenvolvido por ambos advogados. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/09/2011)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18/09/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente